Tribunal: TJDFT
Processo: 0758429-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e concedeu prazo de 48h para recolhimento do preparo e das custas judiciais.
2) O agravante narrou que possui renda mensal negativa no valor de R$ 8.945,84 (oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), bem como que esta passando por dificuldades financeiras. Alegou que o indeferimento do benefício lhe retirou o direito de acesso ao judiciário. Sustentou que a declaração de pobreza é suficiente para concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pugnou pelo provimento do recurso com a concessão da gratuidade de justiça.
3) Contrarrazões apresentadas (ID 39005635).
4) Dispõe o art. 99, §2o, do CPC, que é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários, em razão da regra prevista no sistema jurídico em vigor, pela qual aquele que pede deve provar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373 do CPC. Dessa forma, somente a declaração de pobreza não se mostra suficiente para comprovação da condição de hipossuficiência.
5) O agravante deixou de comprovar a alegada situação de miserabilidade, na medida em que aufere rendimentos anuais em valor superior à média nacional e muito superior ao limite fixado para fins de deferimento de gratuidade, tomando por base os critérios de elegibilidade ao atendimento pela Defensoria Pública (até 6 salários mínimos). O fato de o agravante arcar com diversas despesas, por si só, não se mostra capaz de comprovar sua condição de hipossuficiência, sobretudo em razão de possuir imóveis e veículos em seu nome, além de plano de saúde particular, conforme detalhado na declaração de imposto de renda (ID 37650501). O agravante não comprovou qualquer impedimento de acesso à justiça, pois possui condições de arcar com os custos do processo.
6) Agravo conhecido e improvido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
7) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.